Tribunal: CARF
Processo: 10530.722874/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722874/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUTUIPE COMERCIO DE CACAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 197/226) interposto contra decisão no acórdão
no 12-85.368, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ), em sessão de 14 de fevereiro de 2017 (fls. 179/192), que julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário formalizado no presente processo,
referente aos autos de infração abaixo relacionados, consolidados em 08/06/2015, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 21/27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722874/2015-71
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

(i)
AI – Auto de Infração DEBCAD no 51.067.663-4, no montante de R$
578.880,26, já incluídos juros e multa de ofício, relativo às contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produto rural de
pessoas físicas, estas na qualidade de sub-rogadoras, não recolhidas no
prazo legal estabelecido (fls. 03/10) e
(ii)
AI – Auto de Infração DEBCAD no 51.067.664-2, no montante de R$
55.131,49, já incluídos juros e multa de ofício, relativo à contribuição
social de interesse das categorias profissionais ou econômicas destinada ao
SENAR incidente sobre as aquisições de produto rural de pessoas físicas,
estas na qualidade de sub-rogadoras, não recolhidas no prazo legal
estabelecido (fls. 11/20)
O crédito tributário formalizado nos presentes autos encontra-se demonstrado no
quadro abaixo (fl. 02):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 181):
Trata-se de crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração no 51.067.663-4 e
51.067.664-2, lavrado em 08/06/2015 para a cobrança das contribuições devidas à
Seguridade Social a cargo da empresa por sub-rogação pela aquisição de produtos rurais
de pessoas físicas, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, bem como Contribuições devidas ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, conforme previsto no art. 30, IV da Lei no 8.212/91.
Segundo o Relatório Fiscal, os valores referentes à comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas foram extraídos da escrituração fiscal digital do empresário
individual, apresentada em mídia digital (CD), conforme “Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais” anexado aos autos, também demonstrado no Relatório de
Lançamentos – RL.
Informa ainda a Autoridade Tributária que a empresa não declarou em GFIP as
informações relativas às contribuições ora exigidas, assim como não efetuou qualquer
recolhimento em GPS – Guia da Previdência Social.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 18/06/2015 (AR de fl. 103), o
contribuinte apresentou, em 09/07/2015, sua impugnação (fls. 106/130), acompanhada de
documentos (fls. 131/173), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fls. 181/182):
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Da Impugnação
Notificado por via postal do lançamento em 18/06/2015, o interessado apresentou sua
impugnação em 09/07/2015, trazendo as alegações abaixo sintetizadas:
AI no 51.067.663-4
• Discorre sobre a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição rural
(FUNRURAL), já reconhecida e declarada pelo Supremo Tribunal Federal, enfatizando
ainda que a criação de nova exação demanda a edição de lei complementar;
• Manifesta incompreensão por suposto enquadramento na condição de equiparada a
produtor, parceiro, meeiro e assemelhados, reiterando ser uma empresa comercial. Neste
contexto, acrescenta ainda não poder ser considerando produtor rural pessoa jurídica,
pois não possui como finalidade única a produção rural, por isso não sujeita à
contribuição substitutiva das previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no8.212/91.
Cita a IN RFB no 971/2009;
• Considera que a Lei 10.256/2001 não supriu a inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF;
• Afirma que, ainda que existisse lei complementar, não poderia reter qualquer
contribuição de produtor rural sem uma autorização prévia do mesmo afirmando exercer
suas atividades em regime de economia familiar, por força do disposto no §8o do art.
195 da CRF/88;
• argui desobediência aos princípios constitucionais da não-cumulatividade e da
isonomia;
AI no 51.067.664-2
• Acerca da contribuição ao SENAR, inicia sua defesa alegando não compreender por
que é sistematicamente equiparado a empregador rural, e afirma recolher as
contribuições destinadas a terceiros sobre a folha de saláriros (sic) em 5,8%;
• Cita as fontes de custeio para o SENAR, previstas no art. 3o da Lei no 8.315/91,
aduzindo desconhecer qual o fundamento para presente exação e sua condição de sujeito
passivo;
• Pondera que o auditor-fiscal limitou-se a listar por CPF todas as notas fiscais de
pessoas físicas, sem demonstrar a condição de empregador rural ou em regime de
economia familiar. Neste sentido, considera que a condição precípua do art. 25 da lei no
8.212/91, de que o autuado era contribuinte de forma substitutiva por ser produtor rural
empregador pessoa física, não foi verificada;
• Requer a realização de perícia técnica;
• Assevera que em momento algum a fundamentação legal citada no auto de infração
obriga o recolhimento e a declaração em GFIP do débito de terceiros;
• Protesta pela nulidade de ambos os Autos de Infração.
Da Decisão da DRJ
A 13a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 14 de fevereiro de 2017, no acórdão no
12-85.368, julgou a impugnação improcedente (fls. 179/192), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

comercialização de sua produção, inclusive as destinadas à entidade terceira SENAR,
nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/03/2017, conforme termo de
“Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (fl. 196) e interpôs recurso voluntário em 06/04/2017
(fls. 197/226), acompanhado de documentos (fls. 227/251), com os argumentos sintetizados
abaixo:
I – PRELIMINARMENTE

a) DA NOTIFICAÇÃO
Requerer, doravante, sejam todas as notificações direcionadas exclusivamente aos
advogados DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, inscrito nos quadros da
OAB-BA sob o n° 9456 e FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, inscrito nos
quadros da OAB-BA sob o n° 33.311, e encaminhadas para o endereço acima indicado,
sob pena de nulidade.
b) TEMPESTIVIDADE
Informa a esse Órgão Julgador, que o domicílio tributário do contribuinte é o endereço
postal fornecido, à administração tributária, para fins cadastrais, não sendo válido
qualquer outro meio de intimação/notificação, eventualmente, realizado pela
administração, que não seja aquela efetivada à Rua Maria da Glória, n° 97, Centro,
CEP- 45.480- 00, Mutuípe/Ba.
Saliente-se ainda, por importante, que eventual notificação destinada ao endereço
eletrônico do contribuinte, não produz qualquer efeito, tanto mais porque o contribuinte
NUNCA autorizou a administração tributária considerar seu endereço eletrônico como
domicílio tributário, conforme exigência prevista no art. 23, § 4o, II, do Decreto
70.235/72.
Portanto, a recorrente anota ser tempestivo o presente apelo haja vista ter sido notificada
em 14/03/2017, consoante atesta consulta realizada no sitio dos Correios iniciando o
dies quo em 15/03/2017, sendo o termo final em 13/04/2017, conforme previsto no art.
33 do Decreto n° 70.235/72, eis porque deve ser recebido e processado pelo eminente
órgão julgador.
c) DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTOS.
Os patronos que subscrevem o presente apelo declaram para os devidos fins, que as
peças juntadas em cópias simples são autenticas, no termos previstos no Código de
Processo Civil e legislação incidente.
d) DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE APELO.
A recorrente pede, LIMINARMENTE, a aplicação do efeito suspensivo ao presente
recurso, nos termos do art. 33 do decreto n° 70.235/1972.
e) DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ATÉ O JULGAMENTO A SER PROFERIDO PELO STF NOS AUTOS DO
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
718.874-RS
–
FUNRURAL
–
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE.
f)
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR
– VIOLAÇÃO AO ART. 62 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 816.830.
g) NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DA NÃO RECEPÇÃO
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO DOS INCISOS I E II DO ART.25 DA LEI
8.212/91 FACE À PROMULGAÇÃO DA EMENDA N 20/98 — DA
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO SUPERVENIENTE —
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
h) DA NULIDADE DA DECISÃO — OMISSÃO DO JULGADO — AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO
PELA
DELEGACIA
DA
RECEITA
E
JULGAMENTO ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25,
INCISOS I, II, DA LEI 8.212/91 ALEGADA PELA RECORRENTE - PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA — FUNRURAL —
INCONSTITUCIONAL
i)
DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
JULGAMENTO
DE
PROCESSOS
REPETITIVOS
DECLARANDO
INCONSTITUCIONAL A COBRANÇA DO FUNRURAL
II — MÉRITO
a) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI 8.212/91, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001;
a.1) DA VIOLAÇÃO AO ART. 146, III, a), CF/88 — IMPOSSIBILIDADE DE
CRIAÇÃO DE TRIBUTOS POR LEI ORDINÁRIA — ALTERAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI 10.256/2001 — LEI ORDINÁRIA — INVALIDADE.
a.2) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
a.3) DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – AMPLIAÇÃO DA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO E SUJEIÇÃO
PASSIVA TRIBUTÁRIA — LEGISLAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL E 33/2001 E A LEI COMPLEMENTAR 114/2002 -
INCONSTITUCIONALIDADE.
b) DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
12, V e VII, ART. 25, I e II, E ART. 30, IV, TODOS DA LEI 8.212/1991 — DO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
REMUNERAÇÃO, ART. 195, I, a), DA CF/88.
c) DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL – SOMENTE LEI COMPLEMENTAR
PODE DEFINIR REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ART. 154, I E 195§ 4° AMBOS DA
CF/1988.
d) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNRURAL – BITRIBUTAÇÃO
PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
e) DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DOS
PRODUTORES RURAIS PARA RETER A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
SEGURIDADE SOCIAL.
f)
DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SENAR SOBRE
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL — ILEGALIDADE.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

III - DO OBJETO DO RECURSO
a) Suspensão do processo administrativo em face do Recurso Extraordinário n°
718.874-RS, pendente de julgamento no E. STF — Repercussão Geral reconhecida
pela Suprema Corte;
b) Declaração de suspensão do processo administrativo cobrando contribuição ao
SENAR -Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário N° 816.830.
c) Declaração de nulidade do processo administrativo — Não recepção pelo
ordenamento jurídico dos incisos I e II do art. 25 da lei 8.212/91 face à
promulgação da emenda constitucional no 20/98 - Impossibilidade de
constitucionalização superveniente;
d) Declaração de nulidade da decisão – omissão no julgado — ausência de
pronunciamento pela Delegacia da Receita e julgamento acerca da
inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II da lei 8.212/91;
e) Declaração de improcedência liminar do processo administrativo – Julgamento de
processos repetitivos declarando ser constitucional a cobrança do Funrural;
f)
Declaração de inconstitucionalidade do art. 25 da lei 8.212/91 com redação da lei
10.256/2001;
f.1) Declaração de violação ao art. 146, III, a), CF/88 - Impossibilidade de criação
de tributo por lei ordinária;
f.2) Declaração de violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva;
f.3) Declaração de insubsistência do auto de infração - Ampliação da hipótese de
incidência da base de cálculo e sujeição passiva de incidência tributaria —
Inconstitucionalidade;
g) Declaração de inconstitucionalidade dos arts 12, V e VII, art. 25, I e II e art. 30, IV
da lei 8.212/91 e reconhecimento da validade do recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a remuneração, art. 154, I e 195, § 4o, CF/88.
h) Declaração de violação constitucional com reconhecimento que apenas lei
complementar pode definir requisitos e critérios para concessão de benefícios
previdenciários, art. 154, I e 195 § 4o, CF/88.
i)
Declaração de impossibilidade de cobrança do Funrural — Bitributação para
financiamento da seguridade social.
j)
Declaração de necessidade de autorização prévia e expressa dos produtores rurais
para reter a contribuição destinada a seguridade social;
k) Declaração de ilegalidade de cobrança de Contribuição Social destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer a V.Sa., se digne em acolher as preliminares suscitadas para
declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado em face da recorrente, haja vista a
inconstitucionalidade da lei na qual se fundamenta o combatido auto de infração, ou
reconhecer a necessidade de suspensão do processo administrativo até ser proferida
decisão, pelo STF, nos autos do RE N° 718.874-S e RE N° 816.830, haja vista o
reconhecimento da repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos, a nulidade da
decisão face a denunciada omissão no julgado, determinando o retorno dos autos ao
Órgão Julgador a quo, reconhecer a improcedência liminar do processo administrativo,
face a existência do processos repetitivos julgando ser inconstitucional a cobrança do
Funrural e SENAR, ou caso assim não entenda, no mérito REFORMAR a decisão dos i
Julgadores da 13a Turma da Delegacia da Receita e Julgamento que julgou procedente o
auto de infração, julgando-o totalmente insubsistente, não se impondo, qualquer pena
pecuniária, ainda, o cancelamento do lançamento fiscal, tudo como única e verdadeira
expressão de Justiça.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

O contribuinte compareceu novamente aos autos em 30/01/2023, onde, por meio
de “Pedido de Reconsideração” apresenta sua irresignação em relação ao presente processo para
contestar o status “DEVEDOR” sem encerramento das etapas de julgamento (fls. 256/259),
acompanhado de cópias de documentos (fls. 260/263).
Em sessão de 03 de fevereiro de 2023, esta turma de julgamento, em virtude das
alegações do contribuinte, decidiu por converter o julgamento do processo em diligência, com o
objetivo da unidade de origem (fls. 264/270):
(i)
Confirmar a pertinência da alegação do contribuinte de não ter autorizado a
administração tributária a considerar a Caixa Postal a ele atribuída. No caso de ter
havido a autorização e posterior cancelamento dessa autorização deverão ser
apresentadas cópias dos respectivos termos de “Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico” e de “Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico”. Na
eventual impossibilidade da apresentação desses termos deverão ser apresentados outros
documentos, como p. ex. cópias de telas ou extratos de sistemas de informação da
Receita Federal, relatórios, dentre outros capazes de comprovar a adesão do contribuinte
ao DTE.
(ii)
Informar se o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ também por via postal
e
(iii)
A que se refere a entrega/ciência efetuada pelos Correios na consulta anexada
pelo contribuinte na fl. 230.
Em atendimento ao solicitado foram anexadas cópias de consultas aos sistemas de
informação da Receita Federal e do Aviso de Recebimento (fls. 272/285) e o processo foi
devolvido para seguimento do julgamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminar de Tempestividade
Como relatado anteriormente, em sede de preliminar do recurso voluntário o
contribuinte afirmou que (fl. 198):
(...)
b) TEMPESTIVIDADE
Ab initio, a recorrente informa a esse Órgão Julgador, que o domicílio tributário do
contribuinte é o endereço postal fornecido, à administração tributária, para fins
cadastrais, não sendo válido qualquer outro meio de intimação/notificação,
eventualmente, realizado pela administração, que não seja aquela efetivada à Rua
Maria da Glória, n° 97, Centro, CEP- 45.480- 000, Mutuípe/Ba.
Saliente-se ainda, por importante, que eventual notificação destinada ao endereço
eletrônico do contribuinte, não produz qualquer efeito, tanto mais porque o contribuinte
NUNCA autorizou a administração tributária considerar seu endereço eletrônico
como domicílio tributário, conforme exigência prevista no art. 23, § 40, II, do
Decreto 70.235/72.
Portanto, a recorrente anota ser tempestivo o presente apelo haja vista ter sido notificada
em 14/03/2017, consoante atesta consulta realizada no sitio dos Correios, iniciando
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

o dies quo em 15/03/2017, sendo o termo final em 13/04/2017, conforme previsto no
art. 33 do Decreto n° 70.235/72, eis porque deve ser recebido e processado pelo
eminente órgão julgado.
(...)
Em face disso, em sessão de 03/02/2023, o presente processo foi convertido em
diligência com o objetivo de confirmar a pertinência da alegação do contribuinte de não ter
autorizado a administração tributária a considerar a Caixa Postal a ele atribuída.
Das informações prestadas pela unidade de origem, constantes nos sistemas de
informação da Receita Federal, extrai-se o que segue (fls. 272/275):

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Da reprodução acima extrai-se o que segue:
 Houve adesão por parte do contribuinte ao domicílio tributário eletrônico
(DTE) em 09/07/2015 (fls. 272 e 274) e
 O cancelamento de tal opção ocorreu em 07/04/2017 (fls. 273 e 275).
Assim, cai por terra a afirmação do contribuinte de “nunca ter autorizado a
administração tributária considerar seu endereço eletrônico como domicílio tributário, conforme
exigência prevista no art. 23, § 4o, II, do Decreto 70.235/72”.
Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que são as
seguintes as formas de intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-
lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
(grifos nossos)
No caso em análise e de acordo com o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo”, a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 02/03/2017 (fl. 196):
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

A par disso, tendo o Recorrente sido cientificado do acórdão recorrido no seu
endereço eletrônico no dia 02/03/2017 (quinta-feira), para a contagem prazo para a interposição
do recurso, levando-se em conta a disposição contida no artigo 5o do citado Decreto no 70.235 de
19721, exclui-se o dia da ciência, passando a ser o termo inicial da contagem do prazo o dia
03/03/2017 (sexta-feira) e o termo final o dia 01/04/2017 (sábado), transferindo-se para o
primeiro dia útil, nos termos do parágrafo único do referido artigo 5o, ou seja, 03/04/2017
(segunda-feira). Como o recurso foi apresentado somente no dia 06/04/2017 (quinta-feira),
conforme registro de protocolo de fl. 197, o recurso voluntário interposto é manifestamente
intempestivo.
Aliás, a própria unidade já havia apontado a intempestividade do recurso
apresentado, conforme se observa do teor do “Despacho de Encaminhamento” (fl. 252):

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado não
atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com os artigos 5o e
33 do Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o processo administrativo no âmbito federal, o
prazo para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência,
excluindo-se na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a interposição do
recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da decisão da primeira instância:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Anota-se, por fim, que em virtude do reconhecimento da intempestividade do
recurso voluntário interposto não serão apreciadas as demais questões meritórias aduzidas pelo
Recorrente nos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Débora Fófano dos Santos

Fl. 302
DF CARF MF
Original